Tribunal: TJPA
Processo: 0027383-54.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027383-54.2017.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º C/C ART. 147, AMBOS DO CPB – REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA. ALTERNATIVAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Da análise dos autos verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam evidenciadas nos autos, pelo depoimento da vítima, o qual assume relevância em crimes dessa natureza, corroborado com os demais elementos de provas colhidos. Precedentes colacionados.

2.

Quanto a desclassificação para a contravenção de vias de fato, sabe-se que as provas contantes nos autos, o depoimento da vítima, são suficientes para comprovar a prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico.

3.

Quanto a desclassificação do crime de violência doméstica para lesão corporal culposa, não cabe, visto que restou comprovado que o apelante estava ciente dos atos que cometeu. Ademais, segundo precedente colacionado, a embriaguez voluntária ou culposa, mesmo que habitual, não exclui a culpabilidade ou imputabilidade.

4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe dar improvimento
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

A
LEXANDRE ARAUJO DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que o condenou a pena de 03 (três) meses de detenção, por infringência ao artigo 129, § 9º, e 01 (um) mês de detenção pelo crime previsto no art. 147, ambos do CPB, em regime aberto, sendo substituída pelo sursis da pena pelo período de dois anos.

Narra à denúncia que no dia 06 de novembro de 2017, após o recorrente ingerir bebida alcoólica iniciou uma discussão com a vítima, em razão da mesma ter se relacionado com outra pessoa enquanto estava separada do denunciado. O apelante passou a lhe ofender verbalmente chamando-a de ”puta”, textual, aleando que se o mesmo não tivesse reatado o relacionamento faria o papel de amante. Nesse momento, a ofendida pediu para que não conversassem sobre o assunto, contudo, o recorrente mandou a mesma sair da residência. Ato contínuo a puxou pelo cabelo, desferindo um soco em seu rosto e a empurrou contra o guarda-roupa. Posteriormente, a vítima conseguiu sair da casa, entretanto, o apelante a empurrou e a agrediu no braço, bem como lhe ameaçou de morte cm os seguintes textuais: “eu tenho que e atar, não tenho outro jeito, você vai se encontrar com ele, vou dar tiro na sua mãe, nos seus sobrinhos e nas suas irmãs”. Ao chegar na esquina da Travessa Lomas Valentina com Avenida Pedro Miranda, o recorrente desferiu um golpe de mata leão e arrastou a ofendida. Neste instante a mesma tentou se soltar, vindo a cair e lesionar o seu joelho. Então, o apelante arrancou sua blusa, deixando lesões em seu colo. Durante o embate corporal, populares que estavam passando pela via pública interviram e acionaram a polícia civil. Posteriormente foram conduzidos para a DEAM e o recorrente fora preso em flagrante, contudo, ao chegar no local o mesmo ofereceu resistência, tendo inclusive quebrado a janela de vidro da cela da delegacia. Ademais, a vítima alega que o relacionamento com o recorrente sempre foi conturbado, havendo discussões quando o recorrente consumia bebida alcoólica.

Irresignado interpôs o presente recurso, requerendo a sua absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva, e alternativamente requer a desclassificação do crime do art. 129, §9], para contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41, ou a desclassificação do crime do art. 129, §9°, do CPB, para o crime de lesão corporal culposa.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e desprovimento do recurso, para que a sentença recorrida seja integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça de igual modo manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recuso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Assim, conheço do recurso.

QUANTO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS:

Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos.

A vítima em seu depoimento confirmou as agressões sofridas:

“Que estava a sete anos com o apelante; que não possuem filhos; que na época dos fatos estavam recém conciliados, estando separados por seis meses, passando sete meses juntos; que estavam em um evento, no qual ambos consumiram bebida alcoólica, o recorrente bem mais do que a vítima, em um certo momento resolveram voltar para casa, ao chegar em casa o apelante começou a questionar coisas do passado, principalmente o fato da vítima ter se envolvido com outra pessoa, como tentativa de evitar um conflito a vítima evitou retrucar; que o apelante, ao ver que ela não estava respondendo se incomodou e começou a quebrar as coisas e mandou a mesma embora; que a vítima arrumou algumas coisas e saiu; que quando chegou no meio da rua o recorrente foi atras dela, continuou falando, lhe ofendendo e lhe xingando; que ele queria que ela voltasse pra casa, tentou lhe puxar a força, puxou seu cabelo, lhe agrediu; que nesse momento passou uma viatura da polícia civil; que ele puxou seu cabelo, batia na cabeça, no braço, lhe arranhava; que não ficou roxo; que ele bateu mais na cabeça; que nunca tinha acontecido antes, apenas discussões; que ele falou as palavras de ameaça; que ele dizia não adiantava ela tentar sair dele; que ainda teve contato com ele depois; que ainda tentaram reatar o relacionamento; que essa situação foi preponderante para prejudicar a nova volta do relacionamento; que não houve mais violência, somente perseguição, agressão verbal; que oje em dia não quer mais contato; que não chegou a fazer exame de corpo de delito; que naquele dia ela ingeriu bebida alcoólica; que o apelante alega que não lembra dos fatos; que o agrediu em uma forma de defesa
”. (grifo nosso) - Id. n° 627027 a 6270279 (mídia)

Como é cediço, em crimes de violência doméstica nem sempre possuem testemunhas, por ocorrerem em sua maioria em ambiente doméstico, neste caso, não necessita de laudo ou testemunhas para comprovar, apenas a palavra da vítima.

Segue decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147 DO CPB. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. RELEVÂNCIA. PENA. NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. TESE RECHAÇADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos da vítima em Juízo e em sede policial, elementos estes suficientes, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma convicta e harmônica, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(Processo n° 0808424-28.2021.8.14.0051, relatora VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma De Direito Penal, data do julgamento 27/06/2022, data do documento 06/07/2022).

Nesse sentido, verifica-se resta devidamente comprovados os elementos necessários para embasar a sentença condenatória. Como é cediço, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade.

Ademais, embora não haja exame de corpo delito nos autos, a questão deve ser analisada pela interpretação sistemática dos artigos
158
e
167
do
Código de Processo Penal
, os quais dispõem:

Art.
158
do
CPP
:

Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Por sua vez, determina o art. 167:

Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

(grifo nosso).

Nesse

mesmo sentido transcrevo julgados abaixo:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA NA FRENTE DO FILHO MENOR DO CASAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO MÉDICO E PALAVRAS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA EM 09 (NOVE) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE COM AS CARACTERISTICAS DO CASO EM CONCRETO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para a configuração da materialidade do delito de lesão corporal, cometido no contexto de violência doméstica, não se exige a realização de exame de corpo de delito, em razão da disposição especial constante na Lei Maria da Penha (artigo 12, § 3º, da Lei nº 11.340/06).

2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância. Muito embora o laudo de exame de corpo de delito configure meio de prova para comprovar as lesões, tal documento não é o único. No caso, consta laudo médico assinado por profissional qualificado e prova oral aptos a demonstrar tanto a materialidade como a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

3. Na hipótese dos autos, não se infere ilegalidade na primeira fase do processo dosimétrico, pois o decreto condenatório demonstrou que a circunstância e o
modus operandi
empregado na execução do delito, que revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal violado, devendo ser mantido o desvalor da vetorial das circunstâncias do crime, tal como operado pelas instâncias de origem. Ressalvando que a vítima sofreu um chute efetuado pelo agressor, que ocasionou fratura do punho direito da vítima, na frente do filho menor, de 10 anos de idade, o que demonstra maior gravidade a conduta.

(processo n° 0001706-22.2017.8.14.0013, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 05/12/2022, Publicado em 15/12/2022)

QUANTO A DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO:

Como é cediço, conforme entendimento do deste Egrégio tribunal, a decisão do magistrado de primeiro grau é tomada pela livre apreciação das provas, inclusive as geradas em fase de inquérito policial, as quais não podem ser desconsideradas.

Segue decisão supracitada:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL VIAS DE FATO, PREVISTA NO ART. 21 DO DECRETO Nº 3668/41. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A AGRESSÃO SOFRIDA PELA OFENDIDA, VEZ QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE EDEMAS EM ALGUMAS PARTES DO CORPO DA VÍTIMA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA INFORMANTE QUE CONTA QUE AS AGRESSÕES CONTRA A VÍTIMA SEMPRE OCORRIAM. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, denota-se não haver dúvida quanto à responsabilidade penal do apelante pela violência física efetivada contra a vítima, assim, tem-se um conjunto probatório concreto. O relato seguro da ofendida e as declarações do informante, em plena consonância com prova material construída no decorrer da instrução (laudo médico confeccionado por profissional de saúde tecnicamente habilitado, também admitido como meio de prova), configura o crime de lesão corporal – violência doméstica, nos termos da sentença vergastada. Assim, restou comprovado que a vítima teve uma discussão com o apelante por conta de uso de substâncias ilícitas, acabando por ser agredida, já que este não gostava de ser contrariado, sendo impossível falar em desclassificação do crime de lesão corporal – violência doméstica para a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto n° 3668/41, conforme revelam os autos. As provas colhidas na fase policial devem ser levadas em consideração, haja vista que são atos administrativos praticados por servidores públicos legalmente investidos, não podendo se desconsiderar tudo o que foi colhido na Delegacia de Polícia, em especial quando comparado com o que foi apurado no crivo do contraditório e da ampla defesa durante o processo judicial.

2. Como se vê, o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e demonstra o acusado como autor do crime em tela. Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas constantes do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação, conforme requerido pela defesa.

3. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador.
In casu
, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Processo n° 0010718-60.2017.8.14.0013, Relatora VÂNIA LUCIA CARVALHO DA SILVERA, PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL, data de julgamento 05/12/2022, data do documento 15/12/2022).

No caso em tela, o magistrado fundamentou a sua decisão no depoimento da vítima durante a instrução processual e seguiu o que está descrito no art. 155 do Código Processual Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Dessa forma, não há o que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção das vias de fato.

QUANTO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA

Sabe-se que somente a embriaguez crônica pode excluir a culpabilidade ou imputabilidade pelo crime de violência doméstica. No caso em questão, não há provas deste tipo de embriaguez. Ademais, conforme consta nos autos, o apelante não havia perdido seus sentidos, estando consciente de seus atos.

Nesses termos segue decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º, DO CP.
1. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, ainda que habitual, não exclui a imputabilidade e, por consequênc
ia, não exclui a culpabilidade, nos termos do art. 28, inciso II, do CP. Somente a embriaguez considerada crônica ou patológica é que pode afastar a culpabilidade do agente. No caso concreto, inexistindo prova acerca da embriaguez patológica, inviável o reconhecimento da excludente de culpabilidade.
2. MATERIALIDADE E AUTORIA. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância para o deslinde do feito, uma vez que dificilmente eles são presenciados por terceiros, de modo que a ausência de testemunhas não impede o juízo condenatório. No caso, há prova indubitável da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal cometido pelo réu contra sua ex-companheira. Palavra da vítima corroborada por auto de exame de corpo de delito e por relato de testemunha que chegou ao local do fato logo após a ocorrência das agressões. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação-Crime, Nº 70038322681, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, Julgado em: 17-03-2011).

Ante o exposto, em consonância em parte com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe nego provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Belém, 22/11/2023